Tribunal: TJDFT
Processo: 0001091-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0001091-80.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Ciente da petição de ID 69760797, que informa repercussão geral do objeto da presente apelação cível e Tema 1255/STF. Não obstante, indefiro o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento, pois não há notícia de suspensão de julgamento dos processos ou apelações que versem sobre o tema. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora